Tribunal: TCU
Processo: 034.277/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 371/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Conselho Regional de Biologia 1a Região - CRBio-01, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) não restou evidenciado que o objeto licitado por meio da Concorrência 1/2020 afastaria, por suas características, o uso do pregão eletrônico, modalidade obrigatória na contratação de bens e serviços comuns, como se depura do art. 1o, § 1o, do Decreto 10.024/2019 c/c o art. 2o, inciso VIII, da Instrução Normativa 7, de 2018, da Secretaria de Especial de Comunicação Social da Presidência da República; c.2) não restou evidenciada a impossibilidade de divisão do objeto em itens, o que é, em regra, obrigatório, ante o que estabelece a Súmula-TCU 247; c.3) a exigência de qualificação técnico-operacional relativa a todos os itens a serem contratados por meio da Concorrência 1/2020 (cláusula 7.3.4.1 do Termo de Referência) afronta a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 1.284/2003, Relator: Ministro Walton Alencar, 2.215/2008, Relator: Ministro Benjamin Zymler e 1.390/2010 , Relator: Aroldo Cedraz, todos do Plenário do TCU), que estabelece que tal aspecto de qualificação deve se ater aos mínimos necessários para garantir a execução contratual; c.4) a exigência de que os licitantes apresentem mais de um atestado de qualificação técnica (cláusula 7.3.4.1.2 do Termo de Referência) para cada item a ser contratado não atende à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1593/2010-TCU-Segunda Câmara , Relator: Ministro André Luís de Carvalho e 1.948/2011-TCU-Plenário, Relator: Ministro Marcos Bemquerer); c.5) o somatório de atestados de qualificação técnica por parte de empresas que pudessem vir a ser subcontratadas não condiz com a jurisprudência do TCU (voto condutor do Acórdão 1677/2014-TCU-Plenário , Relator: Ministro Augusto Sherman), além de não mensurar a capacidade de o próprio licitante executar o objeto dele desejado; c.6) a possibilidade de atribuição de pontuação adicional de 10% na nota técnica para licitante (cláusula 13.1 do edital), a depender da avalição do portfólio da empresa, revelou-se não atrelada a critério objetivo, em ofensa ao princípio do julgamento objetivo (art. 3o da Lei 8.666/1993), bem como à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 532/2016-TCU-Plenário , Relator: Ministro Vital do Rêgo e 3.622/2011-2a Câmara, Relator: Aroldo Cedraz); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Biologia 1a Região - CRBio-01 e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.277/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Biologia - 1a Região (SP, MT, MS). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andre Augusto Moura da Silva (OAB/SP 305.779). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.